Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-33.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADE. PRESUMIDA. ALIMENTANTE. PRESO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de fixação de alimentos quando o Alimentante se encontra preso em decorrência de condenação criminal.
2. Os pais possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
2. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do Alimentante, assim como as necessidades do Alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. O ônus de demonstrar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o Alimentante, de modo que a inexistência de prova precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor. 3.1. Não é crível imputar aos Alimentandos o ônus de provar a possibilidade financeira do Alimentante de pagar os alimentos, sobretudo porque destoa da norma constitucional, especialmente no que se refere aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Tal situação colocaria os Alimentandos em extrema desvantagem em relação ao Alimentante.
4. O fato de o Alimentante se encontrar preso em razão de condenação criminal, por si só, não impede que os alimentos sejam fixados tampouco afasta a obrigação de pagá-los, isso dado que a obrigação alimentar pode, eventualmente, recair sobre outros parentes dos Alimentandos, com fundamento no princípio da solidariedade social e familiar.
5. No caso, o Alimentante é revel, está preso e não demonstrou a ausência de condições para prestar os alimentos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Alimentante ao pagamento de alimentos aos Alimentandos no valor correspondente a 50% do salário mínimo nacional, sendo metade para cada Alimentando.